Tribunal: TJBA
Processo: 8001112-78.2023.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO n.
8001112-78.2023.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO VALE DO SÃO PATRÍCIO – SICOOB COOPERCRED

Advogado(s)
:
EDUARDO RIZZO ENÉAS JORGE (OAB GO31813-A), LEONARDO MONTENEGRO DUQUE DE SOUZA (OAB PE20769-A), CARLOS GUSTAVO MARQUES FIGUEIRA (OAB GO41960-A), JOSÉ REIS GONÇALVES NETO (OAB GO55447)

APELADO: JÂNIO BOMFIM BORGES

Advogado(s)
:
AILTON NASCIMENTO JÚNIOR (OAB BA52134-A), DINOERMESON TIAGO DOS SANTOS NASCIMENTO (OAB BA36408-A)

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CELEBRAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL POSTERIOR AO PROTOCOLO DA AÇÃO. PERDA DE OBJETO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CUSTAS E HONORÁRIOS. CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA. RECORRIDO. FORMULAÇÃO DE PLEITO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INTIMAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 99, § 2º, DO CPC. DECURSO
IN ALBIS.
INDEFERIMENTO DA BENESSE. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR/APELANTE. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. APELO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
8001112-78.2023.8.05.0022
, em que figuram como partes as acima mencionadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.